Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-57.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000217-57.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE DEFENSOR DAS NEVES - CPF: 352.513.361-87 (AGRAVANTE), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000217-57.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1000217-57.2024.8.11.9005

Agravante:
Jorge Defensor das Neves

Agravado:

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível, em regra, o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC e
contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000217-57.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1000217-57.2024.8.11.9005

Agravante:
Jorge Defensor das Neves

Agravado:

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Jorge Defensor das Neves

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Decisão agravada:
(
processo n.º
1076537-34.2023.8.11.0001 – Id n°

139378504

)
:
indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pelo agravante, não evidenciaram hipótese de
concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, objetivando, liminarmente, que a instituição financeira agravada se abstenha de realizar com os descontos oriundos de contrato de empréstimo.

Decisão - Liminar (
Id.

203880691

)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Ofício Informação ao Juízo. (Id.
198463152)
.

Manifestação

- Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(
Id.
209027697
): declinou suas atribuições no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000217-57.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1000217-57.2024.8.11.9005

Agravante:
Jorge Defensor das Neves

Agravado:

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Defensor das Neves em face da decisão interlocutória proferida nos autos nº 1000217-57.2024.8.11.9005, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de reformar a decisão que denegou a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em síntese, que é titular do benefício previdenciário NIT n° 168.33307.50-5, e que vem sofrendo descontos em seu benefício referente a um empréstimo na forma consignado de nº 00000000000010883051, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 155,12 (cento e cinquenta e cinco reais e doze centavos), totalizando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assevera que os descontos iniciaram em 05/2022 com previsão da última parcela em 04/2027. Entretanto, aduz que nunca efetuou o empréstimo, objeto do contrato questionado, bem como nunca autorizou que terceiros o fizesse em seu nome.

O agravante afirma que foi vítima de fraude cometida por terceiros, e que, portanto, houve falha na prestação do serviço, pois, o banco não agiu com as cautelas necessárias para verificar a verdadeira identidade do tomador do empréstimo.

Assevera que as falhas foram comunicadas à empresa agravada em diversas ocasiões, mas não foram solucionadas.

Registre-se que nos Juizados Especiais não é cabível, em regra, o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC e
contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Neste sentido, dispõe o Enunciado n. 15, do FONAJE e o
Enunciado Cível 60 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais do TJS, in verbis:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

"No sistema dos Juizados Especiais cabe agravo
de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado"
.

Outrossim, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o caso em tela não se enquadra nas exceções retro em que permite a interposição do presente recurso.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – MODALIDADE RECURSAL NÃO CABIVEL PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.
(N.U 1000304-86.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).”

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Não se conhece de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar formulado, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei. 9099/95. Precedentes. Conforme o Enunciado 15 do FONAJE, nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, sendo de rigor a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto. Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000174-96.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019).”

Por essas razões,
não conheço
do recurso interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
Cumulada Com a
Súmula n. 01, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024